Tribunal: CARF
Processo: 10830.002050/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002050/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ALBERTO TAIAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 16/20), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada Improcedente
pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 93/99):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002050/2008-78
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002050/2008-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 102), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/04/2010 (e-fls. 103) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Conforme atestado em anexo assinado pela Dra Regina Célia de Oliveira Santos
fonoaudióloga, a mesma atestou que prestou serviços de consulta para avaliação e
orientação fonoaudiologica em decorrência de disfonia funcional CID 44.4.
O que está ocorrendo não tem base para a glosa, uma vez que as referidas despesas
médicas estão confirmadas com declarações e recibos médicos, não tendo o porque não
ser os mesmos aceito pelas autoridades que julgaram o mérito.
Quanto a glosa da Clica Estética Gente Bonita, concordo com a glosa, mas não pelo fato
de ter sido a tal despesas inventada, é que o profissional que assinou não tinha o registro
no CREFITO e também não mencionou o CPF. Mas não concordo com a glosa da Dra
Regina Célia de Oliveira Santos, pois de fato paguei pelas despesas médicas conforme
recibos emitidos pela mesma.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas referente à profissional Regina Celia Oliveira Santos Campanha, mantida no julgamento
de primeira instância e contestada pelo recorrente.
Extrai-se dos autos que a glosa foi efetuada devido à ausência de identificação dos
serviços prestados nos recibos apresentados durante o procedimento fiscal (e-fls. 13, 39/40).
A decisão recorrida manteve a infração apurada por não ter o interessado
comprovado o efetivo pagamento das despesas através de documentação bancária (e-fls. 97/99).
Entendo, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao impor essa exigência ao
contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a
motivação indicada na Notificação de Lançamento. Por conseguinte, devem ser observados para
fins de comprovação de despesas médicas no presente julgamento apenas os requisitos previstos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002050/2008-78

no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99,
vigente à época.
Tendo em vista que a declaração juntada à Impugnação e o atestado trazido ao
Recurso para contrapor as razões da primeira instância descrevem os serviços prestados pela
profissional e suprem a irregularidade apontada no lançamento (e-fls. 08, 105), não merece
prevalecer a dedução indevida em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas de R$ 3.000,00 declarada para a profissional Regina Celia de
Oliveira Santos Campanha.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital